Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-64.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar se há perda superveniente do interesse processual em razão do cumprimento espontâneo da obrigação que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

2. O cumprimento da obrigação após a propositura da demanda e da ciência do demandado, não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas deve ser causa de seu julgamento com o exame do mérito, em virtude do fenômeno da submissão, com a subsequente procedência do pedido.3. Recurso conhecido e desprovido.